Tribunal: TJMT
Processo: 1026420-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026420-47.2020.8.11.0000- CLASSE 202 - CNJ - RONDONÓPOLIS
Agravante : MARIA EDIVANIR MENDES BEZERRA DA SILVA
Agravado : BANCO SAFRA S.A.
Número do Protocolo : 1026420-47.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA EDIVANIR MENDES BEZERRA DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição em Dobro c/c Danos Morais” (Proc. no 1023754-64.2020.8.11.0003), ajuizada pela agravante contra o BANCO SAFRA S.A, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para que fosse ordenada a abstenção de realização de descontos no benefício previdenciário da autora/agravante por entender que a concessão da medida esgotaria o próprio mérito da ação, postergando, ainda, a análise do pedido de inversão do ônus da prova para o momento do despacho saneador (cf. Id. no 70307968 - pág. 34/37).
A agravante afirma desconhecer a origem dos descontos em seu benefício previdenciário e sustenta que sua pretensão preenche os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência; a probabilidade do direito está evidenciada pelo desconhecimento da origem do débito, bem como o “perigo da demora” já que os sucessivos descontos têm suprimido quantia significativa de seus proventos e retirado o custeio de despesas essenciais à saúde e subsistência.
Pede, pois, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, para que seja determinando ao Banco/agravado que se abstenha de efetuar os descontos no benefício da autora/agravante, sob pena de multa diária, mas, de imediato, a antecipação da pretensão recursal ou a concessão de efeito suspensivo à interposição (cf. Id. no 70307965).
É a suma.
D E C I D O
Sem delongas, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, e o mesmo vale para a concessão de efeito suspensivo, exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), ou seja, não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e, ainda, a demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, ao menos em análise perfunctória, as razões da agravante convencem acerca da imprescindibilidade do imediato pronunciamento sobre a matéria. Isto porque a autora afirma veementemente que não contratou o empréstimo junto ao banco/agravado, desconhecendo, portanto, a origem dos débitos. Ademais, tratando-se de lide que tem por base a ausência de relação negocial, mostra-se descabido exigir da vítima prova para esta finalidade, de modo que, a incumbência de demonstrar a lisura na origem do débito é exclusiva do Banco/réu.
Ainda, o perigo de dano é evidente, já que permitir o desconto de valores na folha de pagamento da autora/agravante, cujo débito ainda é duvidoso, seria o mesmo “avalizar” que se mantenha tamanha pressão sobre ela, que deixará de honrar outros compromissos financeiros, mesmo porque o benefício previdenciário que vem sofrendo descontos alegadamente indevidos constitui verba alimentar.
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, e DEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal para determinar a imediata suspensão da realização de descontos na folha de pagamento da autora em razão das operações financeiras mencionadas na petição inicial, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 1.019, I, do CPC/2015, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias, e comunique-se ao MM. Juiz da causa, apenas para fins de conhecimento.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator